Tribunal: TJES
Processo: 0022104-47.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022104-47.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: WANDERSON FERNANDO PEREIRA MIRANDA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA EDIFICAÇÃO DE OBRAS NO IMÓVEL PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Conforme preconiza o art. 561 do Código de Processo Civil, cabe a parte autora demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

2.
Na hipótese, conclui-se que enquanto o lote pertencente ao apelante é o de nº 20, esse ocupou efetivamente àquele pertencente à parte recorrida. Dito isso, na medida em que os autores exerciam à posse antecedente do lote de n º 19, restou demonstrado o esbulho e a sua data (abril de 2017), e a perda da posse do bem, requisitos esses necessários para autorizar a reintegratória.

3.
Para o esbulhador ter direito a indenização é imperiosa a sua boa-fé na ocupação indevida do imóvel, nos termos dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil.

4.
Ocorre que o caderno processual não permite aferir a boa-fé do recorrente.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022104-47.2017.8.08.0048

A
PELANTE
:
WANDERSON FERNANDO PEREIRA MIRANDA

APELADAS: MARIA DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTRA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WANDERSON FERNANDO PEREIRA MIRANDA
contra a r. sentença de fls. 414/418-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
c/c demolitória
ajuizada por
MARIA DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTRA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos inaugurais apenas para determinar que o requerido promova a demolição da construção realizada no imóvel objeto da lide, restabelecendo o bem à condição anterior ao esbulho e o desocupando voluntariamente no prazo de 30 (trinta) dias corridos.

Transcorrido o prazo supramencionado, condeno as partes em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa (nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, ressaltando, contudo, que a exigibilidade em face da parte autora fica suspensa em razão de estar amparada pela gratuidade da justiça (fl. 92).”

Em suas razões recursais de fls. 428/441, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
não houve esbulho, pois adquiriu o imóvel de boa-fé e apresentava-se como proprietário do bem para todos da região;
(ii)
a parte apelada não comprovou que exercia a posse anterior; e
(iii)
é devida indenização, em seu favor, pelas benfeitorias realizadas durante o período de ocupação do imóvel

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 453/455, pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de
“ação de reintegração de posse
c/c demolitória c/c danos morais
”
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE BENEDITO DOS SANTOS,
posteriormente substituído por
MARIA DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS
e
ROSIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
, em face de
WANDERSON FERNANDO PEREIRA MIRANDA
,
na qual aduz que adquiriu, por meio de escritura pública de compra e venda, o imóvel assentado em lote nº 19, quadra I, do Loteamento Residencial Vista da Serra, lavrado no Cartório do 1º Ofício de Notas de Vitória (ES), no livro nº 401, às fls. 070/072-verso, em 23 de setembro de 1983.

Segue narrando que a única proprietária anterior do imóvel, e responsável pela venda, foi a DALLA BERNARDIDA IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES LTDA. Contudo, no mês de abril de 2017, alega que teve sua posse esbulhada por pessoa desconhecida que estava construindo no local, com máquinas e funcionários trabalhando.

A parte requerente sustenta que, ao indagar o chefe de obras, recebeu a informação que o proprietário do lote era o requerido, o qual, ao ser procurado, exibiu suposto documento de transferência do terreno em nome de pessoas desconhecidas da esbulhada.

Diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda pugnando pela (i) reintegração definitiva da posse; (ii) demolição da construção erigida no local para a retomada do
status quo ante
; e (iii) condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença, na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, conforme anteriormente alinhavado.

Foi em face do supracitado pronunciamento judicial que o requerido interpôs o presente recurso, que passo a apreciar.

Pois bem. Conforme preconiza o art. 561 do Código de Processo Civil, cabe a parte autora demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou a perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)
(grifei)

__________________

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)
(grifei)

Ademais, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da sentença de parcial procedência é a medida que se impõe.

E tal se explica em virtude de que a parte recorrida logrou êxito em demonstrar a existência de posse anterior, além de o esbulho estar devidamente comprovado.

Depreende-se dos autos que na matrícula do lote nº 19 do Loteamento Residencial Vista da Serra, às fls. 29/30, consta registrado como primeira proprietária a sociedade empresária DALLA BERNARDIDA IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES LTDA, bem como a escritura pública de compra e venda, datada de 23 de setembro de 1983, firmada entre essa e o
ESPÓLIO DE BENEDITO DOS SANTOS.

A parte recorrida comprova, também, que vinha realizando o pagamento do IPTU referente ao imóvel desde período anterior àquele afirmado pelo apelante, conforme fls. 53/56. Além disso, o depoimento colhido em sede de audiência demonstra que a parte autora realizava a manutenção do terreno até a ocorrência do esbulho em 2017. Senão vejamos:

TERMO DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – Sr. Jeferson Alves de Souza

“(...)
que desde seu casamento tem conhecimento que o terreno pertence a família dos autores; que o depoente tem conhecimento que os impostos eram pagos pelos autores
; que o terreno tem escritura; que na região não é comum ter escritura;
que o amigo do depoente de nome Luiz informou ao mesmo quando uma pessoa estava cavando para construção no terreno; que logo após o depoente foi a prefeitura para fazer uma interdição na obra em abril de 2017
; que a esposa do depoente marcou uma reunião na igreja com o requerido; que na ocasião o depoente estava presente;
que o requerido entendeu que o terreno era dos autos
; que foi feito um boletim de ocorrência;
que tinha um senhor que capinava o lote para os autores; que o lote estava em processo de partilha com os herdeiros; que posteriormente conversaram com o requerido mas não houve acordo
”.

Dessa forma, a parte recorrida logrou êxito em demonstrar que detinha a posse anterior do lote nº 19, seja por meio dos pagamentos das despesas tributárias relativas ao imóvel em data anterior ao ano de 2017, seja pela conservação do bem com a sua limpeza regular.

Outrossim, do acervo probatório é possível identificar que o recorrente adquiriu, através da escritura pública de compra e venda de fls. 113/113-verso e da Certidão de Registro de Imóvel de fl. 114, o lote de nº 20 do Loteamento Residencial Vista da Serra.

Somado a isso, o I. Oficial de Justiça certificou, à fl. 150, que
“o imóvel em construção é no lote de número 0191”
, bem como que
“tem uma construção recente e continua sendo construído uma casa que o requerido disse ser dele e o filho da requerente disse ser de sua família”
.

Ademais, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da Serra (SEDUR) esclareceu que
“O número 0191 refere-se ao lote para questões relativas à localização da inscrição imobiliária (...); esta denominação é diferente da que consta no projeto urbanístico do loteamento aprovado, no caso Quadra I (letra i), Lote 19. Portanto, trata-se do mesmo lote”
(fls. 189/190).

Conclui-se, assim, que enquanto o lote pertencente ao apelante é o de nº 20, esse ocupou efetivamente aquele pertencente à parte recorrida. Dito isso, na medida em que os autores exerciam à posse antecedente do lote de n º 19, restou demonstrado o esbulho e a sua data (abril de 2017), e a perda da posse do bem, requisitos esses necessários para autorizar a reintegratória.

Dessa forma, verificando que os mencionados documentos e as provas orais produzidas se prestam a provar que a parte requerente tinha, de fato, o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, o que caracteriza posse nos termos do art. 1.196 do Código Civil, a manutenção da sentença, neste ponto, é medida que se impõe.

Em relação às benfeitorias, é sabido que para o esbulhador ter direito a indenização é imperiosa a sua boa-fé na ocupação indevida do imóvel, nos termos dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil. Cito:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Art. 1.255.
Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

(...)

Ocorre que, como acertadamente pontuado pelo juízo
a quo
, o caderno processual não permite aferir a boa-fé do recorrente, na medida em que
“manifesto a inobservância dos deveres de cuidado e diligência por parte do requerido, pois empreendeu construção em lote diverso ao que adquiriu, quando poderia ter obtido facilmente junto à Prefeitura a exata localização do lote nº 20 do Residencial Vista da Serra I”.

Registrou o juízo
a quo,
também, que
“o réu continuou a construção mesmo depois de reconhecer que o lote era da parte autora, ainda em abril de 2017, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da ação (fls. 02). (...) Também prosseguiu a edificação depois de ter sido citado, consoante denota às fls. 48/49, 61/65, 128, 150, 158, 234/234v e 236/259”
.

Nesse sentido, não vislumbro motivos para reforma da r. sentença, haja vista que a procedência da reintegração de posse incumbe ao requerido restabelecer o bem ao estado anterior em quem se encontrava.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

A título de honorários recursais e considerando a sucumbência recíproca fixada em sentença, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) para 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Voto com o relator